Tribunal: TJDFT
Processo: 0761418-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS. AQUISIÇÃO DE TÍTULO NA CATEGORIA DE SÓCIO REMIDO. TAXA DE INVESTIMENTO PARA NOVAS OBRAS (MELHORIAS CONCERNENTES AO PROJETO DE NOVO PARQUE AQUÁTICO). APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a (i) rescisão contratual com a declaração de inexistência de débito; (ii) exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; (iii) restituição em dobro do valor pago a título de taxa de investimento; (iv) e indenização por danos morais. Insurgência contra sentença de procedência do pedido autoral e improcedência do contraposto.
II. Superada a questão da rescisão contratual (livre associação), o cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança de taxa de investimento.
III. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que: (i) a requerente teria adquirido título na categoria de sócio remido em 3.1o.1996, “com direitos e obrigações constantes dos Estatutos Sociais” (ID. 16868942); (ii) em 24.3.2014, teria sido realizada assembleia geral extraordinária, em conformidade ao Estatuto Social (ausente impugnação), oportunidade em que foi aprovada a alteração do estatuto e cobrança de taxa de investimento a todas as categorias de sócio, com vistas à implantação de melhorias na sede do clube; (iii) em agosto de 2014, a requerente teria recebido cobranças a título de taxas de investimento; (iv) em 15.9.2014, por não concordar com tal pagamento, a requerente demonstrou desinteresse pela manutenção do título de sócia (correspondência eletrônica - ID. 16868941, pág. 10), cuja pretensão teria sido resistida pela recorrente, a qual teria condicionado o cancelamento do respectivo título ao pagamento de “uma taxa” (ponto incontroverso, ante ausência de impugnação específica); (v) em 20.9.2014, a requerente quitou os débitos relativos às taxas de investimento, no importe de R$ 1.200,00, circunstância em que a associada poderia realizar o cancelamento do título sem ônus, conforme certidão negativa de débitos colacionada (ID. 16868941, pág. 16); (vi) na mesma data, em vez de proceder o cancelamento do título, preferiu colocá-lo à venda (ID. 16868941, pág. 15), sem sucesso; (vii) em 28.1o.2019, teria sido realizada outra assembleia geral extraordinária, na qual foi aprovada nova cobrança de taxa de contribuição de melhoria, com vistas ao “pagamento do projeto básico e da 2a etapa de reformas e ampliação do empreendimento”, notadamente, em relação ao projeto do novo Parque Aquático (ID. 16869913); (viii) em 30.7.2019, a requerente recebeu uma mensagem da empresa de cobrança (comunicado de protesto), via “WhatsApp”, de que seu nome seria incluído nos órgão de proteção ao crédito, ante ausência de pagamento (ID. 16868943).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, consoante entendimento jurisprudencial, tem-se que o sócio remido não está imune à cobrança das taxas patrimoniais para realização de obras novas, visando implementar melhoramentos nas instalações do clube, sobretudo porque não há indicativos de que o estatuto, vigente à época da aquisição do título, o isentaria ao pagamento de taxas e contribuições de qualquer natureza, presentes ou futuras. Frise-se que a isenção, da referida categoria (sócio remido), abrange tão somente as taxas ordinárias. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, Acórdão 1219398, DJE: 13/12/2019; 6a Turma Cível, Acórdão 371445; 1a Turma Recursal, Acórdão 960178, DJE: 22/8/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão 1061974, DJE: 11/12/2017.
V. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito atribuível à requerida, dada a legitimidade da cobrança a título de taxa de investimento, e a existência de vínculo societário estabelecido entre as partes, não há de se falar em restituição de valores pagos (R$ 1.200,00), tampouco em ilegalidade de eventual restrição creditícia, à míngua de comprovação do pagamento das respectivas taxas relativas à segunda etapa da reforma, votada em assembleia realizada em 28.1o.2019 (exercício regular do direito). E, via de consequência, não configurado o dano moral passível de reparação.
VI. Lado outro, à míngua de mínimos elementos probatórios (valor individual da taxa, extrato de pagamento do associado, quantitativo de taxas inadimplidas, eventual aplicação de juros e correção monetária), a narrativa da recorrente, em sede de pedido contraposto, é destituída de verossimilhança, pois, a despeito da legitimidade da cobrança, a título de taxa de investimento, não logrou demonstrar a base de cálculo do valor pleiteado, no importe de R$ 2.990,00. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I), diante de situação fática que estaria ao alcance da recorrente comprovar. Logo, por falta de clareza do amparo jurídico contratual, é de se reconhecer a improcedência do pedido.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais e materiais (repetição do indébito), ante a legitimidade da cobrança. No mais, sentença confirmada por seus (e outros) fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.